Tribunal: STF
Processo: RE 1360468
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 42, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EVEROLIMO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. 1. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 2. A orientação da jurisprudência majoritária desta Corte, em especial da 3ª Câmara Cível, segue o entendimento do STF quanto à solidariedade dos entes públicos em assegurar o direito à saúde da população. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. Logo, o julgamento na forma do artigo 543-A, §1º, do CPC, aplica-se como precedente para feitos análogos, caso dos autos. 4. O demandante, por meio de atestados médicos, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento. 5. O fato de o autor possuir plano de saúde não afasta a responsabilidade dos entes federados de fornecer o medicamento necessário ao tratamento de saúde, conforme tem entendido esta Corte. 6. A parte, nas razões de agravo, não trouxe qualquer argumentação nova e capaz de mudar o entendimento acerca do caso em tela. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    Interposto agravo interno, a Terceira Câmara Cível do TJRS manteve, à unanimidade, o acórdão vergastado, cuja ementa transcrevo: (eDOC 47, p. 1)



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Análise recursal em sede de juízo de retratação, com base no disposto no artigo 1.030, inc. II, do CPC. 2. O julgamento do RE 855178 ED (Tema 793) não alterou o entendimento adotado no acórdão da 3ª Câmara Cível, no sentido de que o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo, pois “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”. 3. De acordo com a tese do Tema 793, apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, o que não é o caso dos autos, pois o fármaco postulado possui o aludido registro. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 2º; 5º; 6º; e 196 a 200 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “Decorrente da distribuição hierarquizada de atribuições no sistema público de saúde prevista nos Artigos 23, II e 198, I da CF, houve a descentralização político-administrativa da gestão do SUS, a partir da publicação da Lei nº 8.080/90. Entre essas responsabilidades, encontra-se abarcada a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos ou procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas é do Ministério da Saúde, mediante assessoria da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC.” (eDOC 51, p. 9)



    Aduz-se, que “no momento em que a União, por meio do Ministério da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser repassado a Estados e Municípios.” (eDOC 51, p. 10) 



    Defende-se, por fim, que “a tese firmada no Tema 793 do STF é categórica ao determinar que, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (eDOC 51, p. 19) 



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 57)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, asseverou que (eDOC 26, pp. 7-10):



    “(...)



    De plano, cabe consignar que a decisão agravada analisou as questões necessárias para a solução do caso. Conforme mencionado na decisão, a documentação anexada ao feito e que foi firmada pela profissional que atende o paciente fornece elementos suficientes, quanto à necessidade da utilização do fármaco, não sendo crível negar o acesso ao tratamento com base no argumento de que a parte autora possui plano de saúde. Ademais, a questão da responsabilidade solidária dos entes federativos e o direito à saúde também foi devidamente analisada, concluindo que é dever do Estado prestar atendimento de saúde, referi Estado (lato sensu), uma vez que a aludida responsabilidade é compartilhada por todos os entes federativos, não podendo nenhum deles esquivar-se da materialização do direito à saúde. Aliás a nossa Constituição Federal, no seu artigo 23, inciso II, é expressa acerca da competência comum da União, Estados, DF e Municípios em cuidar da saúde.



    (...)



      A parte, nas razões de agravo, não trouxe qualquer argumentação nova e capaz de mudar o entendimento acerca do caso em tela. Logo, mantenho a decisão monocrática proferida.”



     



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do Rio Grande do Sul. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente